Tribunal: TJBA
Processo: 8034476-15.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034476-15.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
KESLEY ENZO TEIXEIRA

AGRAVADO: ORLANDY MOUTINHO DE OLIVEIRA e outros (6)

Advogado(s)
:
TULIO AMADEU SANTOS ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PRIVADA. DEMANDA PROPOSTA CONTRA BANCO DO BRASIL. PORTARIA N. 966/1947. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES DO STJ. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ação proposta diretamente contra o ex-empregador, na hipótese em que se postula o recebimento de complementação de aposentadoria, a ser paga pelo ex-empregador e fulcrada apenas em normas internas que integram o contrato de trabalho, prevista na Portaria n. 966/1947. Precedentes do STJ.

II –
Recurso Provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
nº
8034476-15.2020.8.05.0000
,
em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e agravado
ORLANDY MOUTINHO DE OLIVEIRA e outros (6) .

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso,
pelas razões adiante expendidas.